Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-56.2013.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001111-56.2013.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (AGRAVANTE), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (AGRAVANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BOTELHO DE ASSIS (VÍTIMA), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema 660/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

2. Preliminar de não conhecimento. O Ministério Público alega ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o agravante não demonstrou suficientemente a inaplicabilidade do Tema 660/STF ao caso concreto.

3. Mérito. O agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de exame toxicológico que poderia comprovar sua condição de dependente químico e eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso o Tema 660/STF, que reconheceu a ausência de repercussão geral em matéria relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, insurgindo-se contra a aplicação do Tema 660/STF.

6. O acórdão recorrido analisou a questão do indeferimento do exame toxicológico, concluindo pela ausência de evidências do comprometimento da volição ou capacidade de autodeterminação do agravante, registrando apenas sinais de dependência química.

7. A alegação de cerceamento de defesa por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, quando dependente da análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no Tema 660/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais abordam os aspectos nos quais se pretende a reforma da decisão agravada. 2. É aplicável o Tema 660/STF, que reconhece a ausência de repercussão geral, quando a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial depende da análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.030, I, "a"; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE n. 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0001111-56.2013.8.11.0042

AGRAVANTE: JEREMIAS ALVES DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEREMIAS ALVES DE ARRUDA
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega a relevância da perícia para o esclarecimento da verdade, pois declarou que estava sob efeito de pasta base no dia dos fatos, bem como, que a há depoimentos pessoais no sentido de ele era dependente químico ao tempo dos fatos.

Cita a afirmação contida na ementa do v. acordão recorrido de que “
A dependência química não implica, por si só, inimputabilidade penal, sendo imprescindível a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental para justificar o exame de dependência
,” mas, segundo o agravante, não serve para fundamentar a ausência de prejuízo no cerceamento da prova.

Insiste na necessidade de realização de avaliação para atestar sua dependência química, que, se comprovada, confirmaria a inimputabilidade ou semi imputabilidade do mesmo (id. 329128358).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 329594880.

Contrarrazões (id. 328433889).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
JEREMIAS ALVES DE ARRUDA
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 660
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado argui a preliminar e sustenta que o agravante não demonstrou de maneira suficiente que não incide, no caso em tela, o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal. Menciona que se ateve em repisar as mesmas matérias fáticas superadas nas instâncias ordinárias, sem enfrentar especificamente o conteúdo do referido Tema Repetitivo, o que implica em clara violação ao princípio da dialeticidade, atraindo a incidência da Súmula 287/STF.

Todavia, o agravante se insurgiu acerca da aplicação do Tema 660 do STF e defende a
relevância da perícia para o esclarecimento da verdade, pois declarou que estava sob efeito de pasta base no dia dos fatos. Alega que a realização da perícia confirmaria a sua inimputabilidade ou semi imputabilidade.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário

com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 303368387. Alegou violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nos autos, o agravante requereu a nulidade processual por cerceamento de defesa e sustentou que foi indeferido o pedido de produção de exame pericial para aferir o seu discernimento e capacidade de autodeterminação para a prática de crimes, por sua condição de droga-adicto.

Todavia, no v. acórdão a questão foi abordada no sentido de que não há demonstração razoável “
de evidências do comprometimento da volição ou capacidade de autodeterminação de
Jeremias
, mas, apenas, sinais de dependência química em entorpecentes (....)
.”

Ficou registrado ainda, que declaração de inimputabilidade – ou semi-imputabilidade – perseguida pelo ora agravante, não se afere automaticamente pela simples dependência química e a câmara julgado confirmou a conclusão inserida na sentença de completa ausência de elementos que atestem a alteração da condição volitiva e de autodeterminação do agravante.

Nesse passo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário e alegou ofensa ao art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a tese de cerceamento de defesa, mas no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria.

O Tema 660 do STF é aplicável ao caso, já que o agravante alegou violação ao art. 5.º, LV, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a tese de cerceamento de defesa, à medida que o acórdão acoimado indeferiu o pedido de realização de exame toxicológico, o que inviabilizou a produção escorreita de provas.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026